Tribunal: TJSP
Processo: 2027319-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2027319-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itupeva, em que são
embargantes CLÁUDIO TERUO NINOMIYA e MITSUO NINOMIYA, é embargado
SIMONE MAYUMI YOSHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027319-11.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16471
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2027319-11.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: CLÁUDIO TERUO NINOMIYA E OUTRO
EMBARGADA: SIMONE MAYUMI YOSHIDA
COMARCA: ITUPEVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 153/158, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto
pelos recorrentes.
Alegam os embargantes que o r. decisum é omisso, pois deixou
de analisar os requisitos autorizadores da tutela provisória concedida na origem.
Faz menção ao artigo 561 do CPC/15. Além disso, a posse da recorrida é velha, o
que não admite a adoção do procedimento especial. Por outro lado, destacam que
exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel reivindicado há uma década.
Destacam que entre o direito fundamental à propriedade privada e a dignidade da
pessoa humana, deve esta prevalecer. MITSUO é idoso e, inclusive, está sob
isolamento social devido à pandemia da COVID-19, visto que pertence ao grupo de
risco. Por fim, argumentam que se fazia necessária a intervenção do Ministério
Público, pois o caso concreto discute direito de idoso em condição de risco.
Buscam a reforma do v. acórdão.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027319-11.2020.8.26.0000/50000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Verifica-se a fls. 156/157 que houve minuciosa análise dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, existindo menção
expressa no v. acórdão à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de
dano pela embargada.
Nota-se que se confundem os recorrentes ao fundamentar suas
razões de inconformismo nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.
Isso porque a ação ajuizada pela embargada na origem é petitória (fundada no jus
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027319-11.2020.8.26.0000/50000 -
4
possidendi) e não possessória (fundada no jus possessionis).
Sendo assim, por óbvio que ausentes os pressupostos para que a
ação tramite pelo procedimento especial disciplinado no capítulo do CPC/15
reservado aos interditos possessórios.
O feito originário segue o procedimento comum e a tutela
provisória de urgência, de natureza antecipada, se deu com fundamento no artigo
300 do CPC/15.
O fato de o caso concreto envolver questões sensíveis

inclusive por estarmos todos submetidos a isolamento social em razão da
pandemia da COVID-19 também foi devidamente levado em consideração pela
Turma Julgadora ao dilatar o prazo para desocupação do imóvel voluntária fixado
na origem para “30 dias corridos, a partir do término da suspensão dos prazos
decidida por este E. Tribunal” (fls. 157/158).
No mais, não há que se falar em intervenção obrigatória do
Ministério Público.
Nos termos da jurisprudência pacífica do E. STJ, a intervenção
ministerial se impõe apenas quando presente alguma das hipóteses do art. 43 do
Estatuto do Idoso, a saber:
Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II
por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de
atendimento;
III em razão de sua condição pessoal.
Nesse sentido, confira-se precedente do E. Tribunal da Cidadania:
(...)
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a
intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam
interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de
que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027319-11.2020.8.26.0000/50000 -
5
(AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
Não comprovada a situação de risco, não há que se cogitar a
nulidade aventada.
Na verdade, a pretensão dos embargantes tem caráter
nitidamente infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não
é esta, uma vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de
integração, não de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes
embargos.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora